Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O julgador não está obrigado a analisar cada uma das circunstâncias suscitadas pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão (Precedentes STJ).

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.